Tribunal: TJDFT
Processo: 0730832-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE BENS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DOS DIREITOS RELATIVOS AOS BENS OBJETO DA PARTILHA. ADOÇÃO DE CRITÉRIO DIVERSO DO FIXADO NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. COMPESAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com o artigo 468, do Código de Processo Civil, a sentença, que julgar total ou parcialmente a ação, tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas.
2. Evidenciado, no caso concreto, que a sentença objeto de cumprimento estabeleceu, como base de cálculo dos honorários de sucumbência, o valor correspondente aos direitos relativos aos bens integrantes do acervo patrimonial partilhável, a adoção, por parte do exequente, de parâmetro de cálculo diverso do fixado do título judicial, configura afronta aos limites objetivos da coisa julgada.
2.1. Caracterizado o excesso de execução, tem-se por impositivo o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, para o fim de adequar o quantum exequendo aos parâmetros estabelecidos no título judicial.
3. Nos termos do artigo 85, §14 do Código de Processo Civil é vedada a compensação de honorários advocatícios em caso de sucumbência parcial.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.